Tribunal: CARF
Processo: 11080.724590/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ARTIGO 17, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006 CONSTITUCIONALIDADE. RE 627.543 - TEMA 363. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Tese de Repercussão Geral RE 627543, STF: É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724590/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.853 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
CASA DOS VELOCIMETROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ARTIGO 17, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006
CONSTITUCIONALIDADE. RE 627.543 - TEMA 363. REPERCUSSÃO
GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Tese de Repercussão Geral RE 627543, STF: “É constitucional o art. 17, V, da
Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à
microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724590/2010-13
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.853 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724590/2010-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-40.447, da
6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado, às fls. 02/08, em razão de sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte ( Simples Nacional ) através do Ato Declaratório Executivo - ADE
DRF/POA no 435.671, de 01 de Setembro de 2010 ( fls. 14).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V do
art. 17 da Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o,
combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15/2007,
produzindo efeitos a partir de 01/01/2011. Os débitos referem-se ao período de apuração
10/2007 a 12/2007, 03/2008 a 05/2008 e a ciência do referido Ato deu-se, via postal, em
21/09/2010 (fls. 27).
Em 20/10/2010, o contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que:
1- A exclusão do Simples Nacional está impedindo o direito da livre concorrência,
assegurada na Constituição Federal, conforme disposto nos arts. 170, inciso IX e art.
179;
2- Esta exclusão viola outro princípio constitucional, o da capacidade contributiva, pois
as outras sistemáticas de tributação ( Lucro Presumido ou Real ) são muito mais
onerosas que o Simples Nacional;
3- A norma que determina a simplificação das obrigações tributárias das microempresas
e empresas de pequeno porte pode ser considerada ferida pela exigência de que o
contribuinte não tenha débitos sem a exigibilidade suspensa;
4- Uma empresa que apresenta débito, seja ele qual for, sofrerá além da execução fiscal
e negativação de cadastro, uma sanção “tributária” que implica ser excluída de um
regime constitucionalmente previsto para lhe favorecer. Essa é uma das razões pelas
quais a previsão do art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123/2006 contraria
totalmente toda a teleologia do Simples Nacional;
5- Se o Fisco pretende haver seus créditos contra os contribuintes, há, no ordenamento
jurídico, meio adequado a esta finalidade: a execução fiscal que fornece à
Administração meios mais expeditos que os postos à disposição do cidadão comum; e
6- Não há dúvida que a cobrança dos créditos das Fazendas Públicas é objetivo lícito e
incentivado pelo Estado. Entretanto, é princípio da ordem econômica a viabilização de
um tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte ( art. 170, IX da CF );
Ao final requer (1) seja atribuído efeito suspensivo à presente contestação e (2) seja
anulado o ADE de exclusão do Simples Nacional.
É o relatório.”

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.853 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724590/2010-13

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS EM COBRANÇA
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“A Lei Complementar no 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte no âmbito da União, dos Estados e dos Municípios e o
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - o Simples Nacional, dando efetividade
aos artigos 170, inciso IX e 179, da Constituição Federal e tinha como finalidade a
simplificação e unificação da sistemática de arrecadação de tributos recolhidos pelas
microempresas e empresas de pequeno porte. A estrutura inovadora de pagamento
implicou substancial redução de procedimentos e custos para as empresas beneficiadas.
Neste regime vários tributos e contribuições passaram a ser recolhidos de forma
unificada, abrangendo o sistema arrecadatório das três esferas da federação.
Assim como esta LC 123/2006 trouxe benefícios, também impôs condições para
ingresso e manutenção das empresas nesta sistemática simplificada de tributação, sendo
uma delas não possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
No caso em exame, as informações acostadas aos autos, não contestadas pelo
interessado, dão conta da existência de seis débitos pendentes de pagamento, com
exigibilidade não suspensa, relativos aos períodos de apuração 10/2007 a 12/2007 e de
03/2008 a 05/2008, fazendo com que ele não satisfaça a exigência contida na Lei
Complementar para sua manutenção neste regime de tributação que, diga-se, reflete
benefício fiscal que impõe a submissão às exigências estabelecidas pelo legislador, sob
pena de ofensa ao princípio da igualdade. Imperasse a tese defendida pelo interessado,
estar-se ia permitindo que o sujeito passivo usufruísse apenas as benesses do regime,
sem qualquer ônus compensatório pelos benefícios auferidos.
Conforme referido no relatório acima, o Manifestante sustenta a inconstitucionalidade
da exclusão da empresa do Simples Nacional pelo simples fato de que débitos fiscais
pendentes, cuja exigibilidade não esteja suspensa, contrariam dispositivos
constitucionais ao não permitir o ingresso ou a permanência no Simples Nacional. Então
lembra as disposições da Constituição Federal que determinam tratamento diferenciado
e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. Deixa, portanto, implícito
sua discordância sobre as normas que determinam, como no caso, a exclusão do
Simples Nacional ao argumento de possuir pendências fiscais (débitos).
Quanto às questões relacionadas aos princípios constitucionais, cabe destacar que esses
aspectos não podem ser analisados pelo julgador da esfera administrativa.
Essa análise foge à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de
competência para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas
no ordenamento
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.853 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724590/2010-13

A Lei Complementar no 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte no âmbito da União, dos Estados e dos Municípios e o
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - o Simples Nacional, dando efetividade
aos artigos 170, inciso IX e 179, da Constituição Federal e tinha como finalidade a
simplificação e unificação da sistemática de arrecadação de tributos recolhidos pelas
microempresas e empresas de pequeno porte. A estrutura inovadora de pagamento
implicou substancial redução de procedimentos e custos para as empresas beneficiadas.
Neste regime vários tributos e contribuições passaram a ser recolhidos de forma
unificada, abrangendo o sistema arrecadatório das três esferas da federação.
Assim como esta LC 123/2006 trouxe benefícios, também impôs condições para
ingresso e manutenção das empresas nesta sistemática simplificada de tributação, sendo
uma delas não possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
No caso em exame, as informações acostadas aos autos, não contestadas pelo
interessado, dão conta da existência de seis débitos pendentes de pagamento, com
exigibilidade não suspensa, relativos aos períodos de apuração 10/2007 a 12/2007 e de
03/2008 a 05/2008, fazendo com que ele não satisfaça a exigência contida na Lei
Complementar para sua manutenção neste regime de tributação que, diga-se, reflete
benefício fiscal que impõe a submissão às exigências estabelecidas pelo legislador, sob
pena de ofensa ao princípio da igualdade. Imperasse a tese defendida pelo interessado,
estar-se ia permitindo que o sujeito passivo usufruísse apenas as benesses do regime,
sem qualquer ônus compensatório pelos benefícios auferidos.
Conforme referido no relatório acima, o Manifestante sustenta a inconstitucionalidade
da exclusão da empresa do Simples Nacional pelo simples fato de que débitos fiscais
pendentes, cuja exigibilidade não esteja suspensa, contrariam dispositivos
constitucionais ao não permitir o ingresso ou a permanência no Simples Nacional. Então
lembra as disposições da Constituição Federal que determinam tratamento diferenciado
e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. Deixa, portanto, implícito
sua discordância sobre as normas que determinam, como no caso, a exclusão do
Simples Nacional ao argumento de possuir pendências fiscais (débitos).
Quanto às questões relacionadas aos princípios constitucionais, cabe destacar que esses
aspectos não podem ser analisados pelo julgador da esfera administrativa.
Essa análise foge à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de
competência para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas
no ordenamento jurídico nacional. As autoridades administrativas, enquanto
responsáveis pela execução das determinações legais, devem sempre partir do
pressuposto de que o legislador tenha editado leis compatíveis com a Constituição
Federal e o Código Tributário Nacional.
É inócuo, então, suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois não se pode, sob
pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas motivadoras do ato
administrativo cuja validade está sendo questionada, em observância ao art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN).
No Ato de Exclusão do Simples Nacional ( fls. 14 ), em seu art. 4o consta que tornar-se-
á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos sejam pagos no prazo de 30 dias
contados da data da ciência do Ato Declaratório Executivo. Como a ciência do Ato
Declaratório ocorreu em 21/09/2010 e até o prazo estabelecido no mesmo para
pagamento, os débitos permaneciam pendentes de regularização, deve ser mantida a
exclusão do Simples Nacional a partir de 01/01/2011.
Conclusão
Em face do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada, devendo ser mantida a exclusão do Simples Nacional a partir de
01/01/2011.”
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.853 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724590/2010-13

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 35), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
01/11/2012 (e-Fls. 37 a 58).
Em sede de recurso, a Recorrente basicamente reitera as mesmas razões da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no
435671, de 01.09.2010, em razão da constatação dos seguintes débitos para com a Fazenda
Pública Federal:

Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.853 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724590/2010-13

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2011, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Analisando-se a peça Recursal, verifica-se ser incontestável o fato de que a
Recorrente não realizou a regularização dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no Art.
31, §2o, da LC no 123/2006, razão pela qual o ADE fora devido, e efetivamente consumado após
o transcurso do prazo.
Constata-se, portanto, que a Recorrente limita-se a argumentar a
inconstitucionalidade do inciso V, do Art. 17, da LC no 123/2006, com os mesmo argumentos já
aduzidos na Manifestação de Inconformidade.
Como bem abordado pela DRJ, não compete ao órgão judicante administrativo
fazer o exame de constitucionalidade da lei tributária, mas sim ao Poder Judiciário.
Inclusive este entendimento fora sumulado por este órgão, com efeito vinculante,
à vista da Súmula no 2, CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Ademais, esse tema já fora objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), por meio do Recurso Extraordinário no 627.543/RS (Tema no 363), sob o regime de
repercussão geral, que entendeu pela constitucionalidade do inciso V, do Art. 17, da LC no
123/2006, conforme tese a seguir consolidada:
“RE 627543 - É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a
adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua
débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.853 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724590/2010-13

Pelo exposto, entendo que a decisão de 1a instância não merece reforma.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital